Tribunal: TJSP
Processo: 1005246-90.2021.8.26.0529
Classe: Apelação Criminal / Concussão
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
res do tipo. Fração de aumento alterada para 1/3. Continuidade delitiva evidenciada no tocante ao crime de concussão. Corrupção passiva que ocorreu em única oportunidade. Continuidade afastada. Causa de aumento do §1o, do artigo 317, do CP, não evidenciada. Reprimenda redimensionada. Quantum de pena e primariedade do réu que viabilizam a fixação de regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1005246-90.2021.8.26.0529; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santana de Parnaíba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 09/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Concussão

Relator(a):

Leme Garcia

Comarca:

Santana de Parnaíba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

09/02/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Peculato, concussão e corrupção passiva. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras das vítimas e das testemunhas em harmonia com os demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. Réu que ocupava cargo de policial civil e, durante o exercício das funções, exigiu a entrega mensal de dinheiro das

Ementa:
APELAÇÃO. Peculato, concussão e corrupção passiva. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras das vítimas e das testemunhas em harmonia com os demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. Réu que ocupava cargo de policial civil e, durante o exercício das funções, exigiu a entrega mensal de dinheiro das vítimas, ao longo de quase dois anos, a fim de obstar fiscalização em suas lavanderias, com pendências ambientais. Palavras dos ofendidos e demais circunstâncias dos fatos que evidenciam a prática do delito. Corrupção passiva que constituiu crime autônomo e precedeu, em contextos e momentos diferentes, o crime de concussão. Circunstâncias fáticas revelando que a primeira conduta se amolda ao núcleo "solicitar". Delito de peculato (caracterizado pelo uso esporádico de viatura caracterizada da Polícia Civil para recebimento da vantagem indevida) absorvido pelo crime de concussão, por constituir crime-meio. Condenação confirmada quanto aos crimes de concussão e corrupção passiva. Dosimetria. Pena-base reduzida. Perjúrio que não constitui fundamento idôneo para a majoração. Prática dos crimes por policial civil que demonstra culpabilidade exacerbada. Circunstância que não se confunde com as elementares do tipo. Fração de aumento alterada para 1/3. Continuidade delitiva evidenciada no tocante ao crime de concussão. Corrupção passiva que ocorreu em única oportunidade. Continuidade afastada. Causa de aumento do §1o, do artigo 317, do CP, não evidenciada. Reprimenda redimensionada. Quantum de pena e primariedade do réu que viabilizam a fixação de regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente provido.